Tribunal: TJES
Processo: 5004302-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DOS CONTRATOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE
INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A hipótese versa sobre serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço e os créditos contratados pela recorrente objetivaram fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-los como destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadram no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

2
)
O banco apelado logrou êxito em demonstrar a contratação do pacote de serviços denominado Pacote Conta Certa, por meio do qual a recorrente se credenciou ao Sistema REDE para utilização de máquina sem fio para pagamento via cartão de crédito, bem como é possível observar a contratação de serviço de crédito (LIS), especificamente Cheque Especial, no momento da abertura de conta.

3
)
Não há nos autos demonstração de fraude ou de falha na prestação do serviço bancário, nem mesmo houve contestação acerca da autenticidade da assinatura constante dos contratos, os quais não apresentam ilegalidade.

4)
De igual modo, não se vislumbra nulidade do pacto de confissão de dívida, porquanto firmado por sujeito competente, de acordo com as formalidades legais e dotado de objeto lícito.

5
)
Recurso
des
p
rovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004302-09.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J ALVES FILHO
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DOS CONTRATOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE
INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A hipótese versa sobre serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço e os créditos contratados pela recorrente objetivaram fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-la como destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadre no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

2
)
O banco apelado logrou êxito em demonstrar a contratação do pacote de serviços denominado Pacote Conta Certa, por meio do qual a recorrente se credenciou ao Sistema REDE para utilização de máquina sem fio para pagamento via cartão de crédito, bem como é possível observar a contratação de serviço de crédito (LIS), especificamente Cheque Especial, no momento da abertura de conta.

3
)
Não há nos autos demonstração de fraude ou de falha na prestação do serviço bancário, nem mesmo houve contestação acerca da autenticidade da assinatura constante dos contratos, os quais não apresentam ilegalidade.

4)
De igual modo, não se vislumbra nulidade do pacto de confissão de dívida, porquanto firmado por sujeito competente, de acordo com as formalidades legais e dotado de objeto lícito.

5
)
Recurso
des
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade do débito no valor de R$ 7.703,32 (sete mil setecentos e três reais e trinta e dois centavos) junto ao banco apelado, referente às mensalidades do serviço Pacote de Conta Certa Itaú.

Como cediço, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os bancos, como prestadores de serviços contemplados no §2° do art. 3º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, matéria a qual consta do verbete sumular nº 297, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A hipótese, porém, versa acerca de pacote de serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço contratado pela recorrente objetivou fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-los como destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.

Isso porque, considerando a teoria finalista, a expressão “destinatário final” se refere ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio.

Portanto, a
contrario sensu
, tem-se por inaplicável o diploma normativo quando o bem ou serviço é adquirido para utilização na cadeia produtiva.

Urge rememorar que em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

E
ssa
vulnerabilidade,
entretan
t
o,

não pode obviamente ser presumida
, dependendo de prova
efetiva de que uma
das partes encontra-
se, de fato,
em
extrema
desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual,
o que não é o caso dos autos.

Confira-se a pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.4. Nada obstante,
a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.
5.
Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade
.6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da CF.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2020811 SP 2022/0091024-9, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a contratação do pacote de serviços denominado Pacote Conta Certa, por meio do qual a recorrente se credenciou ao Sistema REDE para utilização de máquina sem fio para pagamento via cartão de crédito (Id 5077416).

De igual modo, é possível observar a contratação de serviço de crédito (LIS), especificamente Cheque Especial, no momento da abertura de conta, consoante se verifica no documento constante do Id 5077421, devidamente assinado pelo apelante.

Acresce-se a tal cenário, a existência de Termo de Confissão de dívida, na qual o valor do débito de R$ 7.703,72 fora reconhecido pelo contratante e negociado junto à instituição financeira, de modo que a quantia fora dividida em 45 parcelas de R$ 301,14 (Id 5077397).

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos posteriormente sedimentado na súmula 479, decidiu que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1199782⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Entretanto, não há nos autos demonstração de fraude ou de falha na prestação do serviço, nem mesmo houve impugnação quanto à assinatura constante dos contratos, ou seja, a autenticidade da assinatura nem sequer fora contestada pelo recorrente.

Nesse contexto, não se vislumbra nulidade dos contratos em voga, quão menos no pacto de confissão de dívida, porquanto firmado por sujeito competente, de acordo com as formalidades legais e dotado de objeto lícito.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator